Tribunal: TJDFT
Processo: 0791738-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0791738-71.2024.8.07.0016 APELANTE: GILSON CARLOS XAVIER BOTELHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Foi anexado aos autos o ofício n. 1126/2025 e documentos (ID 76376234), provenientes da 3a Turma Criminal, comunicando o despacho proferido no HC n. 0739035-80.2025.8.07.0000 e requisitando informações. Assim, prestadas as informações requisitadas, aguarde-se em secretaria a decisão final do aludido Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal